Tribunal: TJDFT
Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001 APELANTE: SUELY LACERDA SOUZA, CARLOS ROBERTO TAVARES SOUZA APELADO: LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Suely Lacerda Souza e Carlos Roberto Tavares Souza contra a r. sentença Id. 41804877, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo. Os Apelantes, nas razões recursais Id. 41804881, requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não ostentam condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento próprio e de suas famílias. Em razão de a Apelação estar desacompanhada do preparo, os Apelantes foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Sucede que os Apelantes deixaram transcorrer em branco o prazo para manifestação (Ids. 48162970-48162779). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 41804881 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade e sua falta obsta o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora